Tribunal: STF
Processo: ARE 1572109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “JUSTIÇA GRATUITA - Concessão da benesse aos requerentes - Em razão da excepcionalidade do caso dos autos, de rigor o deferimento da gratuidade da justiça ao Réu Mauricio Sponton Rasi, bem como aos requeridos André Serafin Silano de Paula, Leonice Serafin Seugling e Fundação Rio do Leão. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Celebração de dois termos de parceria entre o Município de Porto Ferreira e a Fundação Rio do Leão direcionados à promoção da cultura e das artes (R$ 132.500,00) e à área da assistência social (R$ 308.500,00), para o exercício de 2006, os quais totalizaram o montante de R$ 441.000,00, com o efetivo repasse da quantia de R$ 403.000,00 Evidenciado o esquema engendrado pelos Réus, ex-Prefeito, ex-assessor de gabinete e sua genitora que figurava como diretora presidente de OSCIP, para efetivar a parceria com a Fundação Rio do Leão, ferindo a moralidade e a impessoalidade administrativa, dado o estreito vínculo de parentesco e amizade - Ausência de prévio concurso de projetos para o repasse de vultoso recurso público em detrimento dos princípios norteadores da probidade administrativa - Caracterizada a ofensa aos postulados da Administração Pública, bem como o prejuízo ao erário Municipal por conta do pagamento do ilegal 'custo administrativo OSCIP' que totalizou R$ 60.000,00 - Diferentemente das outras duas ações civis públicas relacionadas aos Termos de Parceria dos exercícios de 2005 e de 2007, nestes autos houve a demonstração da razoável prestação dos serviços propostos - Afastamento do ressarcimento do erário do valor equivalente a R$ 343.000,00 - Subsistência da condenação dos requeridos pelas demais ilegalidades verificadas Condutas que se enquadram nos artigos 10, caput e incisos, VIII e IX, da Lei nº 8.429/92 Aplicação cumulada das sanções previstas no artigo 12, II, da LIA - Dosimetria da pena realizada com estrita observância do princípio da razoabilidade/proporcionalidade R. Sentença modificada em parte. Recurso do Autor improvido. Recursos dos Réus parcialmente providos” (eDOC 35 – ID: 90674ebe, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º,caput e III; 5º, II, LIII, LIV e LV; 37, caput e §§ 4º e 6º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de dolo nas condutas descritas na ação civil de improbidade administrativa. 



    Alega-se que o Recorrente seguiu pareceres jurídicos, a legislação da época, manuais do Tribunal de Contas do Estado, Acordão do TCU e em especial duas leis municipais, desta forma, a irregularidade administrativa não pode ser confundida com desonestidade, improbidade má-fé (eDOC 43 – ID: f4dc563b, p. 11).



    Argumenta-se que:  



    “a) A imposição de conduta ímproba pela não realização de licitação, quando todos os Manuais de Orientação, Acordão do TCU, Decreto Federal e a própria Lei de Improbidade não se exigia quaisquer processo de escolha, o Acordão puniu por algo que a lei não o obrigava a fazer, salientando que o Termo de Parceria foi firmado em 2006, e as alterações no Decreto Federal que gerou a obrigação no processo de escolha foi em 2011 e a alteração na Lei de Improbidade para tipificar a conduta como improba apenas ocorreu em 2014. 



    b) A sentença foi elaborada por Juiz diversa daquela do processo, de outra Vara, porém assinada pelo juiz do processo, que foi modificada por Embargos, sem a prévia manifestação da parte contrária, enfim, uma verdadeira balburdia e afronta ao Juiz Natural. 



    c) O processo legal não foi respeitado eis que a produção de prova testemunhal foi cerceada, por ela teríamos o detalhamento do rito administrativo e legislativo adotado, as formas de fiscalização e prestação de contas e a efetiva demonstração dos serviços prestado” (eDOC 43 – ID: f4dc563b, p. 12-13)  



    Aduz-se, ainda, a omissão do acórdão impugnado quanto a pontos essenciais da tese defensiva do recorrente. Argumenta-se que, mesmo provocado para que se falasse sobre a ausência de dolo, sobre a faculdade no processo de escolha da entidade, sobre as despesas administrativas estarem no bojo do Plano de Trabalho e este no Termo de Parceria integrante das Legislações Municipais, nada se viu alterado pela Corte bandeirante (eDOC 43 – ID: f4dc563b, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, no que se inclui, no caso narrado, a alegação de ofensa ao juiz natural, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovada a proximidade estreita entre os réus André, Leonice, Maurício e a Fundação Rio do Leão, com a prática de condutas voltadas ao favorecimento na celebração dos Termos de Parceria com o Poder Público. Registrou, ainda, que as alterações executadas no estatuto da fundação foram coordenadas visando à concretização das parcerias e tiveram o intuito de dissimular o favorecimento descrito. Por fim, anotou a ilegalidade na cobrança da taxa denominada “custo administrativo OSCIP”, ante a ausência de previsão legal de tal encargo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Verifica-se que a presente ação civil pública foi aparelhada com o Inquérito Civil nº 463/2017, instaurado pela Promotoria de Justiça de Porto Ferreira para apuração de eventual irregularidade relacionada com a celebração de termo de parceria entre o Poder Executivo local e a Fundação Rio do Leão no ano de 2006. 



    (...)



    De fato, a celebração dos termos de parceria deveria, minimamente, respeitar os postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência, contudo não foi o visto nos autos. Várias irregularidades detectadas nos anos de 2005 e 2007, igualmente foram praticadas em 2006, de modo que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo condenou a FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO a devolver o total do valor repassado, suspendendo o recebimento de novos benefícios e aplicou multa de 200 UFESPs ao ex-Prefeito, MAURÍCIO SPONTON RASI (fls. 79).



    (...)



    De fato, se infere dos autos que a FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO não possuía expertise e nem dispunha de mínima estrutura para a realização dos trabalhos a que se propôs, esclarecendo que foi fundada em 08.06.2002 e instituída em 02.09.2002, originariamente sob a denominação de 'FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL EL SHAMMAH', contando com ANDRÉ SERAFIN SILANO DE PAULA como sócio fundador e Diretor Presidente, Simone Dias Silano de Paula (esposa de ANDRÉ) como Diretora Administrativa Financeira e LEONICE SERAFIN SEUGLING (mãe de ANDRÉ) como membro do Conselho de Programação. A sede provisória da pessoa jurídica era a residência de ANDRÉ e sua esposa (Av. Caetano Denofrio, nº 1.694, Jardim Primavera, Município de Pirassununga). 



    Em 10 de janeiro de 2005 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária que modificou substancialmente a pessoa jurídica, destacando-se: a troca do nome para FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, a mudança de sua sede para a Rua Procópio Araújo, nº 1.545, Centro, Pirassununga (residência de LEONICE e sem qualquer indicação da existência física da OSCIP no local) e o afastamento de ANDRÉ e LEONICE do corpo diretivo com a nomeação de José Carlos da Silva como novo Diretor Presidente. Além disso, foi alargada a finalidade da entidade para autorizar a busca de parceiros regionais, tanto organizações públicas ou privadas, com o claro intuito de direcionar o regime de parceira com o Município de Porto Ferreira.



    Importante mencionar que aos 12 de janeiro de 2005, o Réu MAURÍCIO SPONTON RASI tomou posse como Prefeito de Porto Ferreira e seis dias depois (em 18.01.2005) ANDRÉ, ex-Diretor Presidente da Fundação, foi nomeado como Assessor de Gabinete da Prefeitura, ou seja, investido em cargo comissionado de alta confiança do Chefe do Executivo. 



    Decorridos pouco mais de dois meses das marcantes alterações ocorridas na FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO, seu novo Diretor Presidente, José Carlos da Silva, em 24.03.2005, apresentou ao Chefe do Poder Executivo de Porto Ferreira (MAURÍCIO RASI) proposta de parceria para a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico para o ano de 2005, o qual foi aprovado, dando origem às Leis Municipais nºs 2.407/05 e 2.408/05, que autorizaram o Poder Executivo a celebrar termos de parceria com a OSCIP (tais parcerias foram objeto de análise nos autos da Ação Civil Pública nº 0003773-44.2013.8.26.0472). 



    Em nova Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 18 de julho de 2005, o Diretor Presidente José Carlos da Silva renunciou ao cargo, sendo nomeada LEONICE SERAFIN SEUGLING para substituí-lo (fls. 872). Assim, a mãe de ANDRÉ retornou à entidade pouco mais de sete meses após sua saída, continuando a sede em sua residência.



    E sob a justificativa de sucesso das parcerias realizadas para o exercício de 2005, o Prefeito MAURÍCIO promulgou as Leis Municipais nºs 2.458 e 2.459, ambas em 20 de dezembro de 2005, para autorizar o Poder Executivo a celebrar novos 'Termos de Parceria' com a OSCIP para o exercício de 2006 (vigência de doze meses), objetivando a promoção da assistência social, com a disponibilização do montante de R$ 308.500,00, bem como para a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, com a liberação de até R$ 132.500,00 (fls. 102/117).



    As normas locais previram que a execução das parcerias seria acompanhada e fiscalizada pelo Município, com a necessidade do envio trimestral da prestação de contas ao respectivo Departamento e à Câmara Municipal. Por sua vez, os Termos de Parceria estabeleceram que os repasses de verba ocorreriam em doze parcelas, de acordo com o volume de atendimentos efetivados, sem qualquer previsão da cobrança de taxa administrativa. 



    Interessante mencionar que os relatórios descritivos sobre o trabalho desempenhado pela entidade (Relatório Analítico Descritivo do Programa de Trabalho do Projeto de Ações Culturais) eram subscritos pela Diretora Presidente LEONICE (fls. 611/616, 622/625, 627/630, 636/638, 640/642, 644/645, 650/651, 652/656 e 657/658) ou pela Diretora Administrativa/Financeiro Simone (fls. 618/621, 632/635 e 647/649) e passavam por avaliação da Comissão composta por representantes do executivo municipal e da entidade (na qual figurava a própria Simone) e também pela gestão do Departamento de Promoção Social, cuja direção era de Viviane Cristina Santana Rasi, esposa do exPrefeito MAURÍCIO. 



    E conforme relato da testemunha Ana, ex-servidora do Departamento de Promoção Social da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, os assuntos referentes à FUNDAÇÃO eram tratados conjuntamente com LEONICE, ANDRÉ, Simone, MAURÍCIO e Viviane.



    Registre-se que consoante planilha de movimentação de empenhos fornecida pela Prefeitura Municipal de Porto Ferreira de fls. 262, do montante disponibilizado para o exercício de 2006, foi efetivamente pago à FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO o total R$ 403.000,00, sendo R$ 282.000,00 referente à Lei nº 2.458/05 e R$ 121.000,00 da Lei nº 2.459/05. 



    Diante do quadro acima narrado, evidenciado o estreito vínculo entre os réus ANDRÉ, LEONICE, MAURÍCIO e FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO, conforme detectado pelo Autor, situação que escancarou o dirigismo e a imoralidade da celebração dos Termos de Parceria (...)



    Ora, as alterações executadas no Estatuto da FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO foram coordenadas visando à concretização das parcerias e, claramente, tiveram o intuito de dissimular a proximidade de ANDRÉ, assessor de gabinete do Prefeito MAURÍCIO. 



    Nos termos do decidido nas Apelações Cíveis nºs 0003773-44.2013.8.26.0472 e 1000724-07.2015.8.26.0472, referentes aos anos de 2005 e 2007, ficou constatado que a FUNDAÇÃO não apresentava estrutura para a realização dos trabalhos propostos nos Termos de Parceria, ressaltando a ausência de procedimento concorrencial para a escolha dos projetos, a evidenciar afronta aos postulados da moralidade e da impessoalidade dispostos na Carta Magna, além do parentesco e da proximidade entre os Réus.



    (...)



    Insta registrar que a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que busca a formação de vínculo de cooperação com o Poder Público para fomento e execução de atividades não exclusivas do Estado, de forma a contribuir com a melhoria na prestação de serviços.



    (...)



    Diante desta situação, não prospera a alegação da desnecessidade da publicação de Edital de concursos de projetos, nos termos da redação original do artigo 23, do Decreto nº 3.100/99. 



    Em que pese o disposto em Decreto à época, acerca da facultatividade do concurso, em respeito ao artigo 37, XXI, da Carta Magna, aos princípios norteadores da probidade administrativa e tendo em vista os vínculos de parentesco e de amizade entre os requeridos, além do longo prazo de vigência (doze meses) e dos vultosos repasses efetuados pelo Município para o ano de 2006 (R$ 282.000,00 e R$ 121.000,00), tornava-se minimamente razoável a realização do concurso de projetos, em observância aos postulados da impessoalidade, publicidade e da moralidade administrativa e, principalmente, visando à obtenção do melhor termo de parceria.



    (...)



    Da mesma forma, não prosperam os argumentos sobre a suposta legalidade da cobrança da taxa de administração (custo administrativo OSCIP) pela FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO. 



    As Leis Municipais nºs 2.458 e 2.459, ambas de 20.12.2005 (fls. 102/103 e 110/111), que autorizaram o Poder Executivo a celebrar os Termos de Parceria com a OSCIP para o exercício de 2006, não trataram da hipótese de pagamento da taxa de administração, ressaltando que nem o instrumento anexo às normas ('Termo de Parceria' juntado a fls. 104/109 e 112/117) estipula qualquer cobrança.



    (...)



    Vale dizer, o custo administrativo não foi objeto de análise pelos legisladores no momento da aprovação dos projetos de lei, de modo que não poderia ser exigido, reforçando a tese da violação dos princípios da legalidade e da publicidade, bem como ocasionou lesão ao erário municipal.



    (...)



    Além disso, o parágrafo 1º, do artigo 1º, da Lei nº 9.790/99, estabelece que a OSCIP “não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social.” 



    E ainda que o artigo 10, parágrafo 2º, inciso IV, da mesma norma, possibilite o pagamento de remunerações e benefícios aos diretores, empregados e consultores da entidade, ele deve ser devidamente detalhado no Termo de Parceria firmado. No presente caso, inexiste qualquer justificativa para a cobrança do 'custo administrativo OSCIP' que consta nas planilhas orçamentárias dos projetos de parceria. 



    Dessa forma, evidenciado o dirigismo na escolha dos projetos apresentados pela FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO para o exercício de 2006 ao Município de Porto Ferreira e constatada a ilegalidade da cobrança das taxas administrativas que totalizaram R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de modo que demonstrada a lesão ao erário.” (eDOC 35 – ID: 90674ebe, p. 9-23)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar as disposições legais que regulam a celebração de Termo de Parceria com OSCIPs, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir o efetivo conluio entre os recorrentes e a Fundação Rio do Leão, especialmente no que toca à presença de dolo e do liame subjetivo entre os sujeitos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1541901 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONLUIO DOS RÉUS PARA FRUSTRAR A CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANILHAS ELETRÔNICAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1521894 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.04.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente